Tribunal: TJDFT
Processo: 0740596-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
1. Indefere-se a gratuidade de justiça quando é possível inferir, pelos elementos constantes dos autos, que o pagamento das despesas processuais não prejudicará a subsistência da parte.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.